Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e homologou os cálculos apresentados pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a grande divergência entre os cálculos apresentados pela parte e a incapacidade técnica para estabelecer qual o valor correto do débito a ser descontado.
4. Desse modo, observa-se a necessidade da remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização correta dos valores devidos, evitando-se aplicação de juros sobre juros e correção sobre correção, bem como enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1860895 de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.